Tribunal: TJDFT
Processo: 0730854-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante contra decisão que não atribui efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC). A possibilidade excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está prevista no art. 919, § 1o, do CPC, que elenca três pressupostos: requerimento do embargante, presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência e garantia da execução por penhora, depósito ou caução. De acordo com o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, os requisitos legais são cumulativos. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
3. Os bens ofertados (duas esteiras) não são suficientes para o cumprimento do requisito da garantia da execução, previsto no art. 919, § 1o, in fine, do CPC, porquanto inexiste nos autos o valor atual dos bens.
4. Se a execução (aparelhada com contrato de prestação de serviços) não foi garantida por penhora, depósito ou caução, e não constam na petição dos embargantes argumentos para a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prestação de garantia, incabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Recurso conhecido e desprovido.